Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713941-49.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON JOSE DOS SANTOS RECORRIDO: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O O recorrente requer a desistência do recurso (ID 67354299). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XII do RITRJE deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito